Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028107-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Pulsos Excedentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), THAIS APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.497.081-95 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1028107-19.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): CLARO S.A.

Recorrido(s): THAIS APARECIDA RODRIGUES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO CONTRATADOS
– SERVIÇOS INCLUSOS NO PLANO – DÉBITO DEVIDO – COBRANÇA SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez que os serviços questionados se encontram inclusos no pacote contratado pela autora, não lhe gerando qualquer cobrança a maior no valor inerente ao seu plano, resta por afastado o ato ilícito, sendo a improcedência da ação medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos entabulados pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para:

1)
Condenar

a Reclamada a pagar indenização por
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00
(
três mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2)
Condenar
a reclamada a restituir em dobro a parte Reclamante, o valor de
R$92,16 (noventa e dois reais e dezesseis centavos)
, com correção a partir do efetivo desembolso e juros a partir da citação.

A Reclamada, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente frente à ausência de ato ilícito. Aduz que os serviços questionados integram o pacote contratado pela autora, não lhe gerando qualquer custo adicional ao plano.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Reclamada.

Da análise dos autos, notadamente em relação as faturas inclusas na exordial, verifico que o plano contratado pelo autor atingia, em março de 2021, o valor mensal, com desconto, de R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). Senão vejamos:

Saliento, em referidas informações, observa-se que o plano contratado, denominado de “Oferta Conjunta Claro MIX”, envolve os serviços de “aplicativos digitais” e “claro controle 10GB”.

Nas informações posteriores há mero detalhamento dos serviços inclusos no pacote inerente ao plano contratado, com a indicação do valor individualizado de cada serviço, sem que haja qualquer acréscimo ao valor do plano, entenda-se valor mensal de R$ 51,99.

Desta feita, tem-se que os serviços questionados, sendo eles Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium” e “Aplicativos Digitais - Livros digitais light – Skeelo”, encontram-se, de fato, inclusos no plano contratado, não gerando qualquer cobrança adicional ao valor então informado ao consumidor quando da contratação do mesmo.

Assim, tenho que a Reclamada não incorreu em qualquer ato ilícito, cobrando o valor de acordo com o plano contratado, sendo os serviços questionados inclusos em referido plano em que não afeta o valor final do mesmo de R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), reajustado posteriormente para R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme observado nas faturas acostadas aos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022